Tribunal: TJMT
Processo: 0003931-72.2014.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003931-72.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OLVIDE BALBINOT - CPF: 303.108.659-72 (APELADO), DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (ADVOGADO), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO INCISO II, DO ART. 924, DO CPC – PAGAMENTO INTEGRAL DA MULTA – COMPROVAÇÃO – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO QUE FEZ REFERÊNCIA AO NÚMERO DO AUTO DE INSPEÇÃO AO INVÉS DO NÚMERO DO AUTO DE INFRAÇÃO – MERO EQUÍVOCO – AUSÊNCIA DE BAIXA NO PAGAMENTO PELO ESTADO – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Demonstrado que o autuado apenas se equivocou quando da emissão do DAR, inserindo o número do auto de inspeção ao invés de fazer constar o número do auto de infração e, tendo apresentado o comprovante de pagamento, há que ser mantida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, ante o pagamento integral da obrigação.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, o qual acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a ação de execução fiscal, ante o pagamento integral da obrigação, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Sustenta o recorrente que,
quando da oposição da exceção de pré-executividade, foi alegado que já teria sido efetivado o pagamento da multa no dia 29/11/2013, antes do ajuizamento da execução fiscal, juntando para tanto, fotocópia de um comprovante de pagamento (id. 60910300 - Pág. 63) que alega se referir ao auto de infração n.108023 e Auto de Inspeção n. 116477.

Assevera que,
ao contrário do que fora reconhecido pelo juízo sentenciante, existe vasta documentação emitida pelo órgão ambiental (10/12/2013) e exarada em data posterior ao suposto "pagamento" da multa ambiental (datado de 29/11/2013), comprovando assim, que não foi efetuado o pagamento da multa referente ao auto de infração n. 116477, que deu origem a CDA n. 2014415, não havendo falar na extinção do executivo fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de
OLVIDE BALBINOT
, decorrente do auto de inspeção n. 116477 e infração n. 108023, de 04/06/2007, consubstanciado na CDA n. 2014415, decorrente de suposto desmatamento de 64,39 hectares de área de floresta sem autorização do órgão ambiental competente no valor originário de R$ 10.020,44 (dez mil e vinte reais com quarenta e quatro centavos)
.

Da sentença recorrida, em síntese, infere-se que:

“[...] Denota-se que houve um equívoco por parte do fisco ao efetuar a cobrança de multa já paga. Consta que no dia 04/06/2007 o analista da SEMA/MT efetuou uma inspeção na propriedade do executado, de onde se originou o Auto de Inspeção no 116477 e Auto de Infração no 108023. Denota-se que ambos, auto de inspeção e de infração referem-se ao mesmo fato, qual seja, desmate de uma área de 64,39ha. Na época o executado apresentou contestação no processo administrativo, ocasião em que a multa foi reduzida para o valor de R$ 6.439,10. Referido valor foi quitado em 29/11/2013, conforme comprovante de fls. 52. Com efeito, os documentos apresentados pelo excipiente dão conta do pagamento com observação de ter sido efetivado anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, sendo de rigor seja declarado e reconhecido o pedido por parte da executada, ora excipiente. Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade para JULGAR EXTINTA a execução fiscal em relação a tais débitos com fundamento no art. 924, II, do CPC. Tendo a excepta dado causa à extinção do feito, condeno a Fazenda Pública ao pagamento das despesas processuais. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra o ente público ao qual está vinculada”.

Dos andamentos deste feito, infere-se que, pela ausência de citação válida da parte executada, o juízo nomeou a Defensoria Pública como curador especial, tendo sido arguido que a penhora realizada nas contas bancárias do ora Apelado seriam indevidas, ante o pagamento do débito, anterior a propositura da ação de execução fiscal.

No presente caso, o DAR apresentado pelo excipiente ora Apelado demonstra o valor de R$ 6.407,41 (seis mil, quatrocentos e sete reais com quarenta e um centavos), proveniente do auto de infração n. 116477/2007 –
estando aqui a confusão, já que a referida numeração se refere ao auto de inspeção, que originou o auto de infração de n. 108023
. Foi apresentado, na mesma oportunidade, comprovante de pagamento, com valor exato ao que consta no DAR, cuja data de pagamento ocorreu no dia 29/11/2013.

Desse modo, o que se verifica é que quando da emissão da DAR o autuado fez constar o numero do auto de inspeção, ao invés do numero do auto de infração. Entretanto, não restam dúvidas de que a multa foi devidamente paga, com o desconto de 30%, conforme Portaria 144/2012.

Com efeito, não há falar continuidade da ação de execução fiscal, notadamente porque, não obstante tenha havido o equívoco suso mencionado, o Estado possuía a informação e, não se sabe o motivo, o pedido da Sra. Silvia Sgroi Brandão, Gerente de Planejamento e Monitoramento da Receita, solicitando a retirada do processo em questão da dívida ativa, para que pudesse dar andamento na certificação do pagamento da multa não foi atendido.

De mais a mais, o Estado de Mato Grosso não conseguiu de modo satisfatório desconstituir as provas produzidas pelo excipiente, ora Apelado, de modo que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023